Tribunal: STF
Processo: ARE 1545199
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 52, fl. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. REAFIRMAÇÃO DA DER. DESAPOSENTAÇÃO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido da dispensabilidade do prévio requerimento administrativo como pressuposto para o ajuizamento de ação revisional, salvo se a questão discutida depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento do INSS (Tema 350). 2. Caracteriza a falta de interesse de agir a ausência de postulação do reconhecimento de períodos laborados como contribuinte individual. 3. Deferida e implementada a aposentadoria por tempo de contribuição, incabível revisional para fins de reafirmação da DER para momento posterior ao início do benefício, pois caracteriza hipótese de desaposentação, vedada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema nº 503. 4. No caso de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em que foi computado tempo posterior a 28/11/1999, há incidência do fator previdenciário, uma vez que o tempo de serviço/contribuição posterior à alteração legislativa é apanhado pelo novo regramento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram parcialmente providos, com efeitos infringentes, para sanar contradição no que toca à ausência de interesse de agir, quanto a determinados períodos comuns que foram devidamente registrado no Extrato de Recolhimento e Carnês e, com isso, deferir o cômputo nesses períodos (Doc. 68).



    Opostos novos declaratórios pela recorrente (Doc. 75), foram providos para sanar omissão, sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, ocasião em que o Tribunal de origem decidiu que “não merece ser conhecido o recurso, no ponto em que requereu a concessão da aposentadoria de acordo com as regras de transição contidas na Emenda Constitucional n°. 20/98, uma vez que, não houve insurgência quanto ao ponto, no recurso aclaratório apresentado no evento 46, EMBDECL1 Não há justificativa para a apresentação de novo recurso com o objetivo de atacar o mesmo julgado, diante da ocorrência de preclusão consumativa” (Doc. 83, fl. 1). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 90), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SANDRA SOLANGE KERECKI DAL POZZO alega violação à EC 20/98.



    Sustenta que “o artigo 122 da Lei n° 8.213/91, garante a concessão do benefício na forma mais vantajosa ao segurado”. “Todavia, o Tribunal a quo entendeu correta a incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria, pelas regras de transição” (fl. 5, Doc. 90).



    Acresce que “a aposentadoria concedida pelas regras de transição não pode ter incidência do fator previdenciário, pois se tem a dupla incidência do requisito idade, resultando em limitação excessiva ao segurado” (fl. 9, Doc. 90).



    Com base nisso, afirma que “a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria prevista no art. 9°, II, “b”, a EC 20/98 retira a benesse prevista pela regra de transição. O art. 9º da EC 20/98 permite ao segurado filiado antes de 15/12/1998 optar pela aposentadoria pelas regras transitórias, prescrevendo condições taxativas para a concessão do benefício, entre alas a idade mínima, o fator previdenciário faz incidir novamente o elemento idade, elevando assim a expectativa de sobrevida e, consequentemente, desestimulado a opção pela aposentadoria nas regras de transição, com a minoração do seu valor” (fl. 9, Doc. 90).



    Defende que “o art. 9º da EC 20/98 constitui direito imediatamente aplicável e plenamente eficaz, por não reclamar uma concretização pelo legislador, o que possibilita a concessão da aposentadoria nos exatos termos da norma, não se verificando qualquer ofensa ao princípio da legalidade, - pelo contrário, a concessão do benefício nos termos do art. 9º da EC 20/98 operará na melhor aplicação do princípio da legalidade, entregando ao indivíduo o que lhe é devido por lei” (fl. 10, Doc. 90).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso “a fim de que seja garantido ao segurado a concessão do benefício previdenciário na sistemática de cálculo mais vantajosa, devendo revisar a aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras de transição, sem a incidência do fator previdenciário no cálculo do salário-de-benefício, conforme art. 9° da EC 20/98, resguardando a aplicação efetiva do art. 201, §1º, da CF/88” (fl. 14, Doc. 90).



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com a tese firmada no Tema 503 da repercussão geral (Doc. 97).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 105), o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 503/STF, bem como do Tema 616/STF. Em seguida, inadmitiu o RE ao entendimento que (a) as suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido; e (b) “em relação à interposição do recurso com fundamento na divergência jurisprudencial, nos termos da jurisprudência do STJ, o óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c” (Doc. 111).



    No Agravo (Doc. 119), a parte recorrente sustenta que (a) o recurso não foi interposto com fundamento em divergência jurisprudencial; e (b) as razões do apelo não estão dissociadas do acórdão recorrido. Reitera, ainda, os argumentos do extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 90, fl. 4):



    “A matéria que está recorrendo ultrapassa os direitos subjetivos da parte, porquanto possui relevância do ponto de vista jurídico, econômico e, sobretudo, social, podendo repetir-se mais vezes. Dessa forma, preenche os requisitos da repercussão geral, nos termos do art. 102, parágrafo 3º, da CF/88, e art. 1.035, parágrafo 1º, do CPC. 



    Ora, Excelências, o cabimento do recurso extraordinário tem por base controvérsia a respeito da concessão do benefício na forma mais vantajosa (artigo 122 da Lei n° 8.213/91), garantindo, assim, a não aplicação do fator previdenciário aos benefícios concedidos de acordo com as regras de transição instituídas pela EC 20/98. 



    A controvérsia é da maior importância em tempos de “baixa constitucionalidade”, pois o valor que se encontra em jogo é a fundamentalidade do bem para o indivíduo e sua relevância para sociedade, na condição de caminho para efetivação do texto constitucional e construção de uma sociedade com justiça social. Desta arte, incumbe ao jurista a tarefa e o dever de extrair das normas consagradoras dos direitos fundamentais a maior eficácia possível. 



    Ainda, no que tange a incidência do fator previdenciário nas regras de transição instituídas pela EC 20/98, cumpre referir que esse Tribunal, por unanimidade, reconheceu Repercussão Geral da questão constitucional suscitada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 639.856. Veja-se: (…)



    Portanto, o recurso tem por finalidade assegurar o regime federativo, por meio do controle da aplicação da Constituição Federal ao caso concreto. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido, complementado pelo julgado dos Embargos de Declaração (Docs. 68 e 83), reconheceu à autora o direito do cômputo dos períodos comuns compreendidos no período de 1984 a 1993, para fins de revisão do benefício de aposentadoria, com efeitos financeiros na data da entrada do requerimento (DER) – 15/4/2015. Por outro lado, assentou não ser possível alterar a data da DER para 18/6/2015, porque tal medida representaria hipótese de desaposentação, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico.



    O Tribunal de origem consignou ainda que a Lei 9.876/99, que instituiu o fator previdenciário, aplica-se ao tempo de contribuição posterior a 28/11/1999, pois não se pode confundir a regra de transição trazida pela EC 20/1998 com as normas daquela Lei 9.876/99, que alterou a forma de cálculo do benefício. Registrou, porém, que a autora implementou os requisitos em data posterior à Lei 9.876/99 (“Pretende, em verdade, que sejam utilizados os salários de contribuição imediatamente anteriores à DIB, mas se valendo das normas vigentes antes do advento da Lei 9.876/99 (diploma anterior ao implemento dos requisitos), de modo a afastar a aplicação do fator previdenciário”) (Doc. 52, fl. 3). 



    No RE, a parte pleiteia seja calculada a sua aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário no cálculo do salário-de-benefício, conforme art. 9° da EC 20/98. 



    No Tema 616, será decidido se incide o fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou as regras de transição trazidas pela EC 20/98 nos benefícios previdenciários concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 16/12/1998.



    Na manifestação abaixo transcrita exarada pelo Relator desse paradigma, Min. GILMAR MENDES, ficou esclarecida a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que entendeu devida a incidência do fator previdenciário no caso de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, quando deferida com cômputo de período posterior à Lei 9.876/99.



    O acórdão recorrido restou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR À LEI 9.876/99. APOSENTADORIA PROPORCIONAL.



    1. Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, a sentença ilíquida deve se sujeitar ao duplo grau de jurisdição, não incidindo a regra contida no § 2º do art. 475 do CPC.



    2. Não há em inconstitucionalidade no art. 2º da Lei 9.876/99, o qual está em consonância com a CF/88 e as alterações nela promovidas pela EC 20/98.



    3. No caso de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição a ser deferida com cômputo de tempo posterior à Lei 9.876, de 26/11/99, há incidência do fator previdenciário. (grifei)



    No recurso extraordinário, firmado na alínea “a” do permissivo constitucional, alega-se que o legislador ordinário não poderia dar novos contornos ao ajuste da relação prestação / tempo de pagamento, pois a permuta de métodos de aplicação de restrições atuariais, de Coeficiente de Cálculo (EC 20) para Fator Previdenciário (Lei 9.876/99), só poderia ocorrer através de norma constitucional.”



    A parte recorrente, em suas razões, aduz, ainda, o seguinte:



    “A decisão recorrida não recusa o fato de que houve incidência cumulativa do coeficiente de cálculo e do fator previdenciário. Afirma, tão só, que o procedimento estaria legitimado pela decisão já adiantada por essa Excelsa Corte no julgamento da Medida Cautelar deferida na ADIn 2.111-7/DF, no sentido da constitucionalidade da introdução do fator Previdenciário no cálculo do salário-de-benefício.



    O argumento jurídico trazido a exame jurisdicional não afirma que a introdução do Fator Previdenciário no cálculo do salário-de-benefício é inconstitucional, mas, isto sim, que a aplicação desse Fator, constitucional mesmo, não deve ocorrer em relação aos benefícios concedidos com base na regra de transição estabelecida no art. 9º da EC 20/98. (grifei)



    O referido art. 9º da EC 20/98, assim dispõe: (...)



    Tanto o caput quanto o § 7º do art. 201 da Constituição Federal ambos inseridos, também, pela Emenda 20/98, remetem à lei a disciplina da previdência social. Confira-se: (...)



    Nota-se, portanto, que a EC 20/98 disciplinou a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, criou a regra de transição (art. 9º, EC 20/98) e, ainda, remeteu à legislação a regulamentação da matéria.



    Desse modo, o advento da Lei 9.876/99 veio cumprir exigência constitucional consistente na determinação de que a forma de cálculo do salário de benefício passasse a ser definida em norma de hierarquia inferior.



    Por essa razão, foi editada a Lei 9.876/99, que entre outras coisas, trouxe regras que alteraram o período básico de cálculo a ser tomado em conta para efeito de concessão do benefício e criaram o fator previdenciário, que leva em consideração a expectativa de sobrevida do segurado, seu tempo de contribuição e sua idade, sempre no momento da aposentadoria, bem como fixou nova alíquota de contribuição.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das medidas cautelares nas ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 5.12.2003, indeferiu os pedidos ao assentar, ainda que provisoriamente, a constitucionalidade do art. 2º, da Lei 9.876/99. Confira-se trecho ilustrativo da ementa da ADI-MC 2.111:



    (...)



    A recorrente alega não estar discutindo a constitucionalidade, em si, do art. 2º da Lei 9.876/99, o qual foi objeto do citado acórdão desta Corte, mas apenas a interpretação das regras de transição trazidas pela EC 20/98 (art. 9º), a fim de se perquirir a viabilidade constitucional da incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99), em substituição às referidas normas de transição.



    Em outras palavras, a questão constitucional debatida cinge-se a saber se a forma de cálculo do salário de benefício deve observar as regras editadas pela Lei 9.876/99, quando referente a segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social até 16.12.98, data de promulgação da EC 20/98, ou se a concessão do benefício deve obedecer apenas às regras da referida emenda constitucional. (grifos no original)



    O art. 6º, da Lei 9.876, de 29 de novembro de 1999, dispõe: É garantido ao segurado que até o dia anterior à data de publicação desta Lei tenha cumprido os requisitos para a concessão de benefício o cálculo segundo as regras então vigentes. E o acórdão recorrido, ao interpretar a EC 20/98 e o preceito ora transcrito, concluiu não haver óbice à incidência da nova legislação e, portanto, do fator previdenciário, aos benefícios concedidos com cômputo de tempo posterior à vigência da Lei 9.876/99. (grifo nosso)



    Nesse sentido, cumpre a esta Corte deslindar a questão constitucional suscitada e decidir se deve incidir o fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou as regras de transição trazidas pela EC 20/98 aos benefícios concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 16.12.98, manifestando-se, assim, sobre a possibilidade de a nova legislação regular de modo distinto a concessão de benefícios aos segurados na referida situação.”



    Portanto, no Tema 616 será decidido se o fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou as regras de transição trazidas pela EC 20/98 aplicam-se aos benefícios previdenciários concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 16/12/1998, que até a publicação daquela lei tenham cumprido requisitos para a concessão de benefício segundo as regras então vigentes. 



    Porém, no acordão recorrido, consta que a autora não pode valer-se das regras anteriores à Lei 9.876/99, uma vez que implementou os requisitos após esse diploma legal.



    Logo, ainda que o acórdão recorrido tenha semelhança com o objeto do Tema 616 da repercussão geral, o caso concreto possui peculiaridade que o distingue desse paradigma.



    Por fim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária analisar a controvérsia à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



     Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.265.678 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.089.381 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2018)



    “GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS 8.870/94 E 8.213/91. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas e da legislação aplicável a espécie. Súmulas 279. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 859.500 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 9/12/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente